Tribunal: STF
Processo: RE 1348172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 16.6.2021, o recurso extraordinário interposto pela União foi provido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 176). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.10.2021, Trop Comércio Exterior Ltda. opõe, em 29.10.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 176).



    A embargante alega que “o presente caso não diz respeito à arbitramento fiscal, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Regulamento Aduaneiro para sua ocorrência” (sic, fl. 2, e-doc. 178).



    Assevera que, “pelo caso em comento versar sobre questão de reclassificação fiscal, e não de arbitramento, uma vez que não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento do artigo 86 do Regulamento Aduaneiro, as quais, inclusive, são de naturezas distintas, opõem-se Embargos de Declaração, para que seja sanada a presente obscuridade, nos mesmos moldes que se deram quando os autos tramitaram perante o C. STJ” (fl. 3, e-doc. 178).



    Pede “seja recebido os presentes Embargos de Declaração, com fulcro no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando seu processamento e, posteriormente, seu total acolhimento, com o fim de esclarecer a obscuridade supramencionada” (sic, fl. 3, e-doc. 178).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em hipóteses nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Não prospera a alegada obscuridade pelo provimento do recurso extraordinário, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.090.591/SC, Tema 1.042, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. Confira-se trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator:



    “Não está em jogo apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação de débito tributário. 



    O pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria – Decreto nº 6.759/2009, na redação dada pelo de nº 8.010/2013: (...)



    Não se tem coação indireta objetivando a quitação tributária, mas regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação. 



    Nesse sentido é a doutrina: ‘Não há que se confundir a apreensão – que ocorre quando verificada irregularidade que enseje a aplicação da pena de perdimento – com a simples retenção do produto até que cumpridas condições para a conclusão do desembaraço e liberação, como a apresentação de documentação e o pagamento de tributos devidos.’ 



    O enfoque foi adotado pelo Pleno ao apreciar o extraordinário de nº 193.817, relator ministro Ilmar Galvão, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de agosto de 2001, no qual assentada a higidez constitucional do condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação de haver sido recolhido o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS (…)



    A sistemática revela opção política do legislador, direcionada a elidir a sonegação fiscal e proteger a indústria nacional, em consonância com o previsto no artigo 237 da Constituição Federal: (…)



    Conheço do recurso extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão impugnado, assentar compatível, com a Lei Maior, o condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrente de arbitramento implementado pela autoridade fiscal” (DJe 5.10.2020).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados, nos quais aplicado o Tema 1.042 de repercussão geral aos casos de reclassificação fiscal: RE n. 1.135.124-AgR-EDv, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.9.2020; RE n. 1.145.279-AgR-EDv, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 14.10.2020; e RE n. 1.272.865, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.10.2020. 



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora